Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707953-22.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RISONIZE DE SALES UCHOA CAVALCANTI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Discute-se no processo a possibilidade de inclusão de determinadas vantagens remuneratórias, entre elas o adicional de insalubridade, na base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. Sobre o tema foi admitido Incidente de Uniformização de Jurisprudência, autuado sob o no 0700727-77.2021.8.07.9000, e foi determinado o sobrestamento do curso de todos os processos em que se debate a mesma matéria. Aguarde-se, pois, o julgamento do processo paradigma. (e) Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito